Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas e de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários, realizados diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de limitar os descontos mensais referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação, por analogia, do limite de 30% da remuneração líquida para descontos decorrentes de contratos de empréstimo com débito em conta, visando preservar o mínimo existencial do devedor. 4. A soma dos descontos promovidos por instituições bancárias no contracheque do recorrente com aqueles realizados em sua conta corrente, atingem o montante correspondente a 39,41% da sua remuneração bruta. 5. A liberdade contratual não é absoluta, estando condicionada à função social do contrato e à observância dos princípios da boa-fé, probidade e dignidade da pessoa humana. 6. Comprovado estarem os descontos comprometendo a subsistência do devedor, é legítima a intervenção judicial para limitar os débitos mensais a fim de preservar sua dignidade e viabilizar sua recuperação financeira. 7. Precedente: “A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família [...]” (TJDFT, 07077986420218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Determinada a limitação dos descontos mensais decorrentes dos empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do apelante.
Tese de julgamento:"1. A contratação de empréstimos com desconto em conta corrente ou folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A liberdade contratual não prevalece sobre os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana."
________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, III, e 7o, IV; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, 51 e 104-A, § 5o; Lei no 8.112/1990, art. 45; Decreto no 28.195/2007, art. 10; LC Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/02/2017; STJ, AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/11/2015; TJDFT, 0700507-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe 27/10/2022; TJDFT, 07077986420218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021.